Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-53.2020.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. LEI No. 8.069/90. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO. TENTATIVA. REQUERIMENTO. PARQUET. MODIFICAÇÃO. LIBERDADE ASSISTIDA. INTERNAÇÃO. VALORAÇÃO. ARTIGO 35 DA LEI DO SINASE. STANDARS. INCISOS IV, VI E IX DO ARTIGO 35 DA LEI No. 12.594/2012. SOPESAMENTO. PRINCÍPIOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação, na qual o Órgão Ministerial pugna pela reforma, para que seja transmutada a medida socioeducativa de liberdade assistida para internação estrita.
2. A Lei 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), erige vetores nos incisos do art. 35 para a execução das medidas socioeducativas. Nessa quadra, do sopesamento entre os princípios é que se extrai o cabimento do possível recrudescimento para a internação.
3. No caso, do acervo probatório carreado ao caderno processual, a medida socioeducativa de internação revela-se proporcional em relação à ofensa cometida (inc. IV) e adequada em razão da individualização das circunstâncias pessoais do adolescente (inc. VI).
4. Recurso provido, para transmutar a medida socioeducativa da liberdade assistida para a internação, por prazo indeterminado.